Tribunal: TJBA
Processo: 0005465-82.2013.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005465-82.2013.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSARA

Advogado(s)
:

APELADO: RAFAELA BRANDAO DA CRUZ

Advogado(s)
:
ELIO BARROS DE ARAUJO FILHO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS (DEZEMBRO/2012 E 13º SALÁRIO/2012). ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO). REGIME JURÍDICO ÚNICO. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Jussara contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por Rafaela Brandão da Cruz, condenando o Ente ao pagamento das verbas salariais referentes a dezembro/2012 e ao 13º salário/2012, bem como ao reconhecimento e implantação do adicional por tempo de serviço (quinquênio), com pagamento dos valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir a quem incumbe o ônus da prova quanto ao pagamento das verbas salariais reclamadas; estabelecer se Agente Comunitária de Saúde, ocupante de cargo efetivo, faz jus ao adicional por tempo de serviço previsto no Regime Jurídico Único municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Servidora comprovou o fato constitutivo de seu direito ao demonstrar o vínculo funcional efetivo com o Município e a prestação de serviços no período reclamado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Uma vez comprovados o vínculo e a prestação laboral, transfere-se ao Município o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, especialmente o efetivo pagamento das verbas salariais, consoante art. 373, II, do CPC.

5. A Municipalidade limitou-se a negar, genericamente, a existência do débito, sem apresentar fichas financeiras, recibos, comprovantes de transferência ou qualquer documento apto a comprovar a quitação das verbas de dezembro/2012 e do 13º salário/2012, prova de fácil produção e que deve ser mantida sob sua guarda.

6. A ausência de comprovação do pagamento configura inadimplemento e impede que se legitime eventual enriquecimento ilícito da Administração Pública, em afronta aos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

7. O art. 69 do Regime Jurídico Único do Município de Jussara assegura adicional de 5% por quinquênio de efetivo exercício, até o limite de sete quinquênios, aos servidores ocupantes de cargo efetivo.

8. Reconhecida a condição da Demandante como servidora pública municipal ocupante de cargo efetivo, e inexistindo prova de regime jurídico específico que a exclua expressamente das vantagens estatutárias, impõe-se o reconhecimento do direito ao adicional por tempo de serviço.

9. A alegação recursal de inaplicabilidade do regime estatutário aos Agentes Comunitários de Saúde carece de suporte probatório, não se desincumbindo o Município de demonstrar a existência de disciplina normativa diversa.

10. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC, com observância da majoração prevista no §11 do mesmo dispositivo.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I e II; art. 85, §4º, II, e §11; CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal (Regime Jurídico Único de Jussara), art. 69.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 0005719-55.2013.8.05.0110, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, 1ª Câmara Cível, pub. 10/10/2024; TJ-BA, Apelação nº 8002234-27.2021.8.05.0110, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, pub. 26/08/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°
0005465-82.2013.8.05.0110,
na qual figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE JUSSARA
, sendo Apelada
RAFAELA BRANDÃO DA CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.